Tribunal: TJMT
Processo: 1015835-07.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015835-07.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILENE SPINOLA - CPF: 137.757.741-49 (EMBARGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (EMBARGANTE), MAIRA DE SA CAMPOS MAIA - CPF: 730.149.311-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), VIEIRA & CUNHA LTDA - ME - CNPJ: 03.228.632/0001-03 (EMBARGANTE), LUIZ VIEIRA DE SOUZA - CPF: 474.309.589-15 (ADVOGADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – TERMO INICIAL – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - OMISSÃO – INCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
INADMISSIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O prazo prescricional em ação em que se busca a reparação civil é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC/02, com termo inicial na data da ciência do dano. 2. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLRAÇÃO interposto por PAULO FABRINNY MEDEIROS, contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 183401165 que desproveu o recurso de Apelação Cível nº 1011314-24.2017.8.11.0041
, interposto pelo ora embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da ação “
Monitória”
(Número Único
1011314-24.2017.8.11.0041
), ajuizada contra o embargante pelo BANCO DO BRASIL S.A., que julgou improcedente os embargos à monitória opostos pelo recorrente, porque, segundo o magistrado, “
não resta nos autos demonstrada qualquer irregularidade acerca da garantia prestada – fiança, notadamente por ser o embargante sócio da devedora principal, portanto, interessado no negócio firmado (...), mostrando-se válido o negócio na forma em que realizado
”, e condenou o embargante ao pagamento de R$ 103.732,93, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação
.

O embargante alega que a decisão embargada é omissa porque “
foi suscitada a ocorrência da prescrição direta do título executivo e não da prescrição intercorrente”
, e destaca que o crédito em execução “
venceu em 25/03/20214 e o executado somente foi citado em 20/05/2022
”,
(sic – cf. Id. nº 184409152), sendo, pois, evidente “
a prescrição direta do título
”, matéria que deverá ser analisada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja acolhida a tese de prescrição direta do título, e, consequentemente, extinta a ação de execução.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 185432182, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

A embargante simplesmente ignora toda a fundamentação da decisão embargada, fazendo-se surda à minuciosa explicação de que a prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito, o que no caso, não ocorreu.
A
decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos na decisão para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excerto:

Como se sabe, a prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito e, de acordo com a teoria consagrada no ordenamento jurídico, o inicio do cômputo do prazo prescricional para as ações de reparação civil ocorre com a ciência do fato danoso pela vítima.
Esse entendimento advém do princípio da “actio nata”, eis que, a prescrição exige a existência de um direito passível de ser reclamado em juízo por seu titular, assim como a violação desse direito, a partir da qual se contará o prazo extintivo da pretensão.

No caso, a autora/embargada alegou em suas razões iniciais que em 08/01/2013, os réus “na qualidade de incorporadores e construtores venderam ainda na planta uma unidade autônoma do Condomínio “Glam – Goiabeiras Luxury Apartments”, pelo valor de R$ 1.200.000,00, e “na referida planta e fotos do imóvel, era perceptível o padrão elevado do apartamento, sendo todos os materiais e acabamentos de primeira qualidade”, sendo o imóvel entregue no dia 19/02/2016, porém, após a ocupação, “foram identificadas diversas falhas na construção, assim como percebeu a baixa qualidade dos materiais utilizados, em contradição com o laudo descritivo e contrato de compra e venda”, com destaque para o fato de que, “além das portas apresentarem material inferior ou inadequado, elas também começaram apresentar defeitos, estavam soltas, com trincas e fissuras, não fechavam corretamente, tinha um vão entre todas as portas, sem falar a clara dificuldade no manuseio” (sic cf. Id. nº 144488365 – pág. 7).

Disse que acionou a construtora relatando os vícios apresentados, mas, “ao invés de substituírem o material colocado nas portas por materiais de ótima qualidade, conforme o padrão do apartamento, optaram por contratar novamente o mesmo fornecedor de portas, ora empresa Artmad móveis (terceira requerida), sendo utilizado por esta empresa o mesmo material da porta instalada inicialmente no apartamento, os quais ressaltam-se eram de qualidade inferior”, e mesmo insatisfeita, a autora aceitou a troca das portas por referida empresa, porém, “
no início do ano 2019
, as portas começaram a apresentar os mesmos problemas, só que dessa vez de forma mais gravosa, pois, foi necessário a requerente colocar uma meia na porta para que ela não ficar batendo, estando totalmente solta”, o que motivou novo contato com as rés
em julho de 2019
, mas, por não ter mais confiança no trabalho da empresa que já havia realizado os reparos/substituições e por ser exatamente a mesma empresa indicada pelas rés para fazer “novamente” a troca, a autora contratou outra empresa especializada por um custo aproximado de R$ 31 mil, valores que as rés se recusam a lhe ressarcir.

No caso, o termo inicial do prazo prescricional trienal (CC, art. art. 206, § 3º), é
julho de 2019
, momento em que a autora teve violado seu direito em ter ressarcido os valores despendidos na substituição das portas, a autora tinha até julho de 2022 para acionar judicialmente as rés, e assim o fez em
06/04/2020
, muito antes do esgotamento do prazo prescricional. (...).

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa

e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar nova análise da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Reconhecendo o caráter protelatório, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC,
advertindo-a que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2º e §3º).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023